Tribunal: TJES
Processo: 0001774-10.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001774-10.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON NUNES NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001774-10.2019.8.08.0064
Juízo de origem: Vara Única de Ibatiba
Apelante: Maycon Nunes Nogueira
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em face de sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são debatidas: (i) se há insuficiência probatória para a condenação, ensejando absolvição; e (ii) se a dosimetria da pena foi aplicada de forma excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por boletim unificado, laudo de atendimento de urgência, declarações da vítima e testemunhas, bem como dos policiais militares.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação.
5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente pela elevada reprovabilidade da conduta, que justificou o aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui elevado valor probante quando corroborada por outros elementos nos autos.

A elevação da pena-base justificada pela gravidade concreta da conduta não afronta os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.155.736/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

STJ, HC 929.276/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001774-10.2019.8.08.0064

APELANTE:
Maycon Nunes Nogueira

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Como lançado no Relatório, cinge-se a controvérsia ao recurso de apelação criminal interposto em favor de Maycon Nunes Nogueira, insurgindo-se contra a respeitável sentença exarada pela Vara Única de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A reprimenda imposta consistiu na pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (fls. 81/82-v), o apelante almeja sua absolvição, ao argumento de que as provas produzidas não são suficientes para justificar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, sustentando que a dosimetria aplicada foi excessiva.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões juntadas às fls. 91/94, refutou as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em sua integralidade, ao destacar que a condenação está devidamente fundamentada em provas robustas e idôneas.

A Procuradoria de Justiça, em parecer constante do evento nº 11101112, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pela improcedência do apelo, reforçando a existência de elementos probatórios que corroboram a condenação imposta ao recorrente.

Presentes os pressupostos de análise do recurso, passo ao julgamento do mérito já que a defesa sustenta a ausência de materialidade e, ainda, equívoco na dosimetria.

Fatos Narrados na Denúncia

Conforme descrito na peça acusatória, no dia 15 de setembro de 2019, por volta das 18h53min, na Rodovia BR-262, Zona Rural, Ponto da Pamonha, Ibatiba/ES, o apelante Maycon Nunes Nogueira praticou violência doméstica contra a vítima, Jessica Mendes da Silva, com quem manteve um relacionamento por aproximadamente três meses.

Na ocasião, ambos participavam de uma cavalgada, quando, de forma inesperada e injustificada, o denunciado desferiu um "golpe de enforcamento" contra a vítima, arrastando-a pelo local e, em seguida, lançando-a ao chão, resultando na perda de consciência devido à violência sofrida.

Do Pedido de Absolvição e da Análise da Materialidade

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, pleiteando, por conseguinte, a absolvição do apelante. Todavia, tal argumentação não encontra amparo nos autos.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelos seguintes elementos:
Boletim Unificado (fls. 12/13)
, que descreve os fatos e as circunstâncias da ocorrência;
Declarações da vítima (fl. 05)
, que relataram com riqueza de detalhes as agressões sofridas;
Declarações dos policiais militares (fls. 03/04-v)
, que corroboram a narrativa da vítima e os elementos apurados na diligência;
Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 17)
, que atesta a natureza das lesões corporais sofridas pela vítima.

Além disso, a
autoria
do crime foi confirmada por meio das declarações coerentes e consistentes da vítima, devidamente corroboradas pelas testemunhas presenciais e pelos policiais militares que atenderam à ocorrência. Ressalte-se que, em crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

Assim, a alegação de insuficiência probatória não se sustenta. Conforme pacificado pela jurisprudência, o depoimento da vítima possui elevado valor probante em casos de violência doméstica, especialmente quando acompanhado de elementos que corroboram a narrativa dos fatos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. 2.3.4.5.6.7.8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, visto que tais crimes frequentemente ocorrem em situações de clandestinidade, e foi corroborada por outras provas nos autos. 9. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.155.736/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

No caso concreto, os depoimentos da vítima e das testemunhas são harmônicos e consistentes, não havendo qualquer indício de má-fé ou interesse em prejudicar o acusado. A violência empregada e os danos causados evidenciam o grau de reprovabilidade da conduta.

Da Dosimetria da Pena

O apelante ainda questiona a dosimetria aplicada, sustentando excesso na fixação da pena-base. Contudo, tal alegação também carece de fundamento.

Na primeira fase, o magistrado considerou a
culpabilidade
como única circunstância desfavorável, embora a princípio o magistrado tenha considerado culpabilidade no terceiro elemento do crime (capacidade de compreensão da ilicitude), necessário observar que estou destacando a reprovabilidade da conduta do apelante, que utilizou violência excessiva ao desferir o golpe conhecido como "enforcamento", arrastando a vítima e lançando-a ao chão de cima do cavalo em que estava. Tal comportamento demonstra elevado grau de censurabilidade, justificando sim a elevação da pena-base para 02 (dois) anos de detenção, acima da fração de 1/8 fixada na jurisprudência.

As demais circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, sendo reputadas neutras ou favoráveis ao apelante. Não há evidências de arbitrariedade ou erro na fundamentação apresentada na sentença.

Destaco que, em sede de
habeas corpus
, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a possibilidade de reforço da fundamentação em casos de maior reprovabilidade da conduta:

"As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. Não implica reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença."
(HC n. 929.276/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

No presente caso, a sentença prolatada encontra-se devidamente fundamentada, respeitando os ditames legais e o princípio da individualização da pena.

Conclusão

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar